Tribunal: STF
Processo: RE 174174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONFLITO ENTRE O VOTO
CONDUTOR DO JULGAMENTO E O DECISUM. O descompasso entre o voto do
relator, predominante, e o decisum conduz à acolhida dos
declaratórios, sobretudo quando a conclusão do aresto revela
incoerência - restabelecimento da sentença que também fora
contrária aos interesses do autor. Impõe-se, na espécie, a
modificação do decisum para que se consigne o deferimento do pedido
inicial.